Tribunal: TJDFT
Processo: 0727087-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0727087-83.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: WALASON BATISTA FERREIRA PACIENTE: WALASON BATISTA FERREIRA Remetam-se aos autos à Defensoria Pública do DF. Brasília, assinado eletronicamente na data e hora do registro Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado